Tribunal: TJPA
Processo: 0846262-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846262-75.2023.8.14.0301

APELANTE: CONCEICAO MARIA SOARES DA SILVA

APELADO: MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0846262-75.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

ADVOGADA: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE

APELADA: MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DA SILVA SABEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Conceição Maria Soares da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sem oportunizar à parte autora comprovar sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o indeferimento liminar do pedido de justiça gratuita, sem que seja concedida à parte autora a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência, à luz do art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para apresentar comprovação da alegada hipossuficiência configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da CF, e ao art. 99, § 2º, do CPC.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa (juris tantum), sendo necessária a intimação para eventual comprovação antes do indeferimento da benesse.

5.

No caso concreto, restou demonstrado que a apelante, ainda que exerça cargo público, é mãe solteira, com filho diagnosticado com transtornos psicológicos, arcando sozinha com todas as despesas do lar, o que justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6.

Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, por ausência de dolo processual e inexistência de prejuízo à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da justiça gratuita exige a prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

2.

A condição funcional de servidor público não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, quando demonstrada a incompatibilidade entre renda e despesas básicas de subsistência.

3.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo e prejuízo, não podendo ser presumida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV e LV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2130594-10.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j. 04.09.2019; STJ, REsp 1.756.253/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.11.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0846262-75.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

ADVOGADA: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE

APELADA: MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DA SILVA SABEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA
contra
MARIA DO SOCORRO CORRÊA DOS SANTOS
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, no bojo da AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.

Alega a parte apelante que:

·

a sentença de primeiro grau indeferiu, de forma imediata, o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar a ela a apresentação de provas de sua hipossuficiência financeira;

·

foi também condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa;

·

a apelante é a única provedora do lar e cuida de um filho doente que necessita de cuidados especiais, o que torna inviável arcar com as despesas processuais e honorários sem comprometer o próprio sustento.

Em suas palavras,
“sequer foi oportunizada a apelante pelo D. Juízo a chance de comprovar a hipossuficiência alegada, tendo sido a sentença de pronto lhe negado o benefício”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a legislação vigente — em especial os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil — prevê que a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção de veracidade (presunção juris tantum). Transcreve o §3º do art. 99 do CPC:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sustenta ainda que a negativa do benefício configura cerceamento de defesa, uma vez que não foi observada a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), bem como o direito à produção de provas, conforme previsto nos arts. 7º e 9º do CPC. Argumenta que
“ao indeferir, o Juízo não oportunizou o direito de defesa da apelante”,
e cita jurisprudência do STJ e do TJMG no sentido de que o juiz deve permitir a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferir o pedido de justiça gratuita.

Por fim, requer:

·

que o recurso seja recebido com efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC;

·

que seja dado provimento à apelação, reformando-se a sentença para:

o

conceder à apelante a oportunidade de demonstrar sua condição de hipossuficiência;

o

rever a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa;

·

que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados indicados no petitório.

A parte Apelada, Maria do Socorro Correa dos Santos, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Alega que a apelante limitou-se a juntar mera declaração de hipossuficiência sem qualquer prova efetiva de sua condição financeira, sendo certo que exerce o cargo de Capitã da Polícia Militar do Estado, fato que, por si só, demonstra a capacidade econômica para arcar com os custos do processo.

Sustenta que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que infirmem a alegada miserabilidade, como ocorre no caso dos autos.

Rechaça, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de apresentar provas e não o fez, podendo inclusive renovar o pedido com documentos em grau recursal, o que também não ocorreu.

Por fim, requer a condenação da apelante por litigância de má-fé, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, que se limita a reiterar fundamentos já repelidos, com o único intuito de retardar o deslinde da causa.

Assim, pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento total da apelação, com a imposição de multa por má-fé processual.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0846262-75.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

ADVOGADA: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE

APELADA: MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DA SILVA SABEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ausente o preparo, por versar o recurso sobre a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

O objeto deste recurso é matéria já sedimentada, sendo que os tribunais já firmaram o entendimento de que a simples alegação de hipossuficiência da parte não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sublinho que a análise da situação de cada postulante à assistência gratuita deve ser cautelosa, para coibir o abuso e o uso indevido desse instituto, eis que não é intuito da lei que o mencionado benefício seja deferido a quem dele não necessite, não sendo admissível que uma pessoa em boas condições econômico-financeiras pretenda litigar, em prejuízo daqueles que deveriam, de fato, serem acobertados pela benesse.

Ressalto que não se pode perder de vista que os serviços judiciários possuem consideráveis custos, motivo pelo qual a gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem o devido cuidado.

Conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Referido dispositivo está em consonância com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No caso, após detida análise dos documentos presentes nos autos, não se observa elementos que evidenciem a ausência da condição de hipossuficiência alegada pela apelante.

E ainda que houvesse, caberia a intimação da recorrente para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da benesse - o que não foi devidamente considerado pelo Juízo de origem, antes de negar-lhe o pedido (art. 99, § 2º do CPC).

É importante consignar, ainda, que para a concessão do benefício não se exige a miserabilidade absoluta da parte, mas tão somente a demonstração de incapacidade de arcar com custas e despesas processuais sem sacrifício do seu sustento e dos familiares.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento – Justiça gratuita – Prova documental que demonstra a incapacidade econômico-financeira apta à concessão do benefício da justiça gratuita – Desnecessidade de miserabilidade absoluta da parte, mas tão somente a demonstração de incapacidade de arcar com custas e despesas processuais sem sacrifício do seu sustento e dos familiares – Decisão reformada – Recurso a que se dá provimento para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita”.
(TJ-SP - AI: 21305941020198260000 SP 2130594-10.2019.8 .26.0000, Relator.: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 04/09/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2019).

Na hipótese, como descrito na petição (PJe Id nº 20.824.259), juntada pela apelante nos autos do processo nº 0855188-16.2021.8.14.0301:

“... apesar da apelante ser major da Policia Militar do Estado do Pará, é mãe solteira, sendo um dos filhos diagnosticados com a CID 10 F, 40.0, F 41.0 e F 42.0, fazendo uso de medicamentos controlados.

Outrossim, todas as despesas do lar, desde o pagamento de aluguel, energia, água, internet, telefone e despesas mensais com alimentos e medicação ficam ao encargo da apelante, que por vezes recorre aos empréstimos junto ao banco Banpará (comprovante em anexo) para poder ajudar no sustento e manutenção da família.

Desta forma, faz jus a apelante ao benefício da justiça gratuita, por ser pessoa claramente hipossuficiente”.

Argumentos que reputo como válidos para reconhecer, neste processo, o direito da apelante aos benefícios decorrentes da justiça gratuita.

Nessa linha, não vislumbro da interposição do recurso, os requisitos necessários para a aplicação de multa de litigância de má-fé, o qual, como se sabe, exige prova robusta do dolo processual, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contraria, conforme inteligência do art. 80 do CPC.

Por todo exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e conceder à apelante Conceição Maria Soares da Silva os benefícios da justiça gratuita.

Custas recursais suspensas.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025